Tribunal: TJSP
Processo: 0000598-80.2017.8.26.0123
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Associação para o tráfico de drogas. Materialidade e autoria demonstradas. Permanência e estabilidade caracterizadoras do delito previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/2006 bem evidenciadas. Liderança da associação executada por pessoa reclusa em estabelecimento prisional. Correta aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, III, da referida lei. Penas-base corretamente

Ementa:
APELAÇÃO. Associação para o tráfico de drogas. Materialidade e autoria demonstradas. Permanência e estabilidade caracterizadoras do delito previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/2006 bem evidenciadas. Liderança da associação executada por pessoa reclusa em estabelecimento prisional. Correta aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, III, da referida lei. Penas-base corretamente estabelecidas um quarto acima dos pisos. Associação criminosa destinada à prática do tráfico em pelo menos cinco municípios e integrada por vários agentes. Apelante portador de maus antecedentes. Impossibilidade de reconhecimento da reincidência com base em condenação criminal não definitiva. Afastamento da agravante. Regime prisional fechado corretamente estabelecido com fundamento nas circunstâncias do fato e os maus antecedentes. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000598-80.2017.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que é apelante DANILO
ANTUNES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, para afastar
o agravamento pela reincidência e reduzir as penas de Danilo Antunes da Silva para 04
(quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.020 (mil e vinte) dias-
multa, no valor unitário mínimo, mantida a r. sentença em seus demais termos. v.u.
Comunique-se a Vara de Execuções Criminais do teor da presente decisão (Portaria no
05/2016 da Egrégia Presidência da Seção de Direito Criminal).", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000598-80.2017.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 2/14
Voto no 9.487
Apelação no 0000598-80.2017.8.26.0123
Comarca: Capão Bonito
Apelante: Danilo Antunes da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO.
Associação
para
o
tráfico
de
drogas.
Materialidade e autoria demonstradas. Permanência e
estabilidade caracterizadoras do delito previsto no artigo 35
da Lei no 11.343/2006 bem evidenciadas. Liderança da
associação executada por pessoa reclusa em estabelecimento
prisional. Correta aplicação da causa de aumento prevista no
artigo 40, III, da referida lei. Penas-base corretamente
estabelecidas um quarto acima dos pisos. Associação
criminosa destinada à prática do tráfico em pelo menos cinco
municípios e integrada por vários agentes. Apelante portador
de maus antecedentes. Impossibilidade de reconhecimento da
reincidência com base em condenação criminal não definitiva.
Afastamento
da
agravante.
Regime
prisional
fechado
corretamente estabelecido com fundamento nas circunstâncias
do fato e os maus antecedentes. Recurso provido em parte.
Ao relatório da r. sentença de fls. 1163/1169, que passa
a integrar a presente decisão, acrescenta-se que Danilo
Antunes da Silva foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 01
(um) mês e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 1.190 (mil cento e noventa) dias-
multa, porque incurso no artigo 35, caput, c.c. o art. 40, inciso
III, todos da Lei no 11.343/2006, sendo-lhe negado recorrer em
liberdade.
Inconformado, o réu apelou pleiteando a absolvição por
insuficiência de provas, inclusive quanto à estabilidade e
permanência
necessários
à
caracterização
do
delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000598-80.2017.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 3/14
Subsidiariamente, requereu: a) a redução da pena-base ao
mínimo legal; b) a fixação de regime mais brando (fls.
1228/1233).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 1237/1240) e oferecido o
r. parecer pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 1246/1256),
manifestou-se o Ministério Público, em ambas as instâncias,
pelo não provimento.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso
interposto é conhecido.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia, em locais e datas incertas, mas
pelo menos entre os meses de outubro de 2016 e janeiro de
2017, nas cidades de Guapiara, Capão Bonito, Tatuí,
Votorantim e Pacaembu, Danilo Antunes da Silva, vulgo
“Capela" ou "Magrelo”, Anderson Ribas de Oliveira, vulgo
“Gordinho”, Danilo Israel Abrami, Ana Cristina de Souza Soares,
Edmilson Klimeck Pereira, Paula Renata da Silva e Alex
Claudinei Lima, vulgo “Cruel”, associaram-se para o fim de
praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos
no artigo 33, caput, e § 1o, e artigo 34, ambos da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000598-80.2017.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 4/14
11.343/2006, inclusive nas dependências ou imediações de
estabelecimentos prisionais (fls. 318/328).
O processo foi desmembrado em relação ao apelante
Danilo Antunes da Silva, que se encontrava foragido
prosseguindo nestes autos (fls. 362). Realizada a citação por
edital (fls. 399/401) e informada a prisão (fls. 403), o
andamento processual continuou regularmente.
A materialidade do crime é atestada pelo relatório de
interceptações telefônicas (fls. 467/602), pelos relatórios de
investigações (fls. 263/271, 273/275 e 305/315) e pela prova
oral colhida.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
Em seu interrogatório judicial, Danilo Antunes da Silva negou a
acusação. Sobre a denúncia, é verdade que ligou para sua mãe a
fim de conversar com sua filha Júlia. Não conhecia Anderson
Ribas (corréu). Comprou o telefone usado e não é ele a pessoa
quem "aparece" nas interceptações.
O investigador da DISE de Itapeva/SP, Danilo Campolim de
Almeida disse ter participado de uma investigação sobre crime
de tráfico ocorrido na cidade de Guapiara, que contou com
interceptação telefônica. Durante os trabalhos, foi identificada a
pessoa de Anderson, que era o líder do grupo. Anderson já
estava preso àquela época, mas comandava o grupo por
telefone. Danilo era um dos integrantes da associação e
mantinha contato frequente com Anderson por ligações e
mensagens. Anderson fornecia drogas para Danilo vender na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000598-80.2017.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 5/14
cidade de Capão Bonito. Há ligações de Anderson feitas
exclusivamente para Danilo. Durante as investigações, Danilo
estava foragido, e a sua identidade foi devidamente comprovada
por ligações telefônicas entre ele e sua mãe e filha. As conversas
que o réu mantinha com Anderson eram basicamente sobre o
comércio de drogas, incluindo a qualidade dos entorpecentes,
negociação de preços e depósitos bancários referentes aos
valores das vendas. Tanto o réu quanto os demais integrantes da
associação utilizavam códigos para identificar as drogas, sendo
que "crack" era chamado de "TIM", maconha de "VIVO" e
cocaína de "CLARO".
No mesmo sentido, as declarações do Delegado de Polícia
Thiago Daniel de Almeida Fogaça, acrescentando que, certa vez,
Danilo depositou o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em
uma conta informada por Anderson.
Acrescem-se detalhes do depoimento do Delegado de
Polícia Thiago Daniel de Almeida Fogaça. Esse policial
mencionou a circunstância de o apelante encontrar-se foragido
ao tempo das investigações. Nas conversas interceptadas fez-se
até menção quanto à baixa qualidade de certa quantidade de
droga destinada à comercialização e as instruções para a troca
desta. A associação criminosa, que também era integrada por
pelo menos outros seis indivíduos além do apelante, envolvia
comercialização de drogas em várias cidades, entre elas Capão
Bonito, Guapiara, Campinas, Tatuí e Votorantim. O apelante
foi identificado numa das conversas interceptadas com
Anderson Ribas de Oliveira em ligação telefônica realizada por
este no interior do estabelecimento prisional de onde liderava o
tráfico e na qual tratavam sobre qualidade de drogas
destinadas à comercialização e o pagamento de valor em
dinheiro, mediante depósito judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000598-80.2017.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 6/14

Segundo
posicionamento
firmado
nos
Tribunais
Superiores, o testemunho de agentes públicos (policiais civis,
militares e guardas municipais), além de gozar de fé pública,
deve ser valorado como qualquer outro depoimento, estando
sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu
conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios
inseridos no processo penal. Nesse sentido:
(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea,
como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida
ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o
crivo do contraditório, aliados ao fato de estarem em
consonância com o conjunto probatório dos autos (HC
98.766/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado
em 05/11/2009, DJe 23/11/2009). (...). (RHC 88.976/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido
de que tinham a intenção de prejudicar o acusado, imputando-
lhe crime por ele não cometido.
Diante desse conjunto probatório, no qual a versão
apresentada pelo acusado resultou isolada nos autos, há de
prevalecer o depoimento dos policiais que confirmaram, sob o
crivo do contraditório, a existência da infração penal e sua
respectiva autoria. Como consequência, a condenação pelo
crime descrito na inicial acusatória era de rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000598-80.2017.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 7/14
Os depoimentos dos policiais têm consonância com o
conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, travadas
entre o apelante e o corréu Anderson Ribas de Oliveira,
reveladoras da realização de um depósito bancário relacionado
ao tráfico de drogas para o qual eles estavam associados.
Verifica-se do relatório de investigações que a abertura
daquela relacionada aos presentes aos autos decorreu da
identificação de um grupo de pessoas associadas para o tráfico
na cidade de Guapiara. O corréu Anderson Ribas de Oliveira
era o responsável pelo comando da associação para o tráfico do
interior da Penitenciária de Pacaembu, onde cumpria privativa
de liberdade.
Das conversas telefônicas previamente autorizadas pela
decisão de fls. 277/278, é válida a citação dos seguintes
trechos, todos relacionados ao apelante:
Dia 24/12/2016, às 10h00 (fls. 194/195)
Resumo: Danilo diz que tem “camisa branca” (cocaína) para
passar para HNI:
HNI: Viu, ele passou um papo aqui pra mim. Ele perguntou se
ocê não tem uma “camisa branca” de cinquenta.
Danilo: Fala para ele que ter eu tenho...
HNI: É cinquenta “G” pra quitar tudo.
Danilo: Então, mas fala pra ele que ter eu tenho sim.
HNI: Ham.
Danilo: Da nossa é o tipo do preço da dele. Se ele quiser pegar
a nossa no valor do B.O., meu, fala pra ele que eu passo. Mas a
nossa é vinte e oito meu.
HNI: Aham.
Danilo: Fala pra ele que se quiser demorou, meu.
HNI (...).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000598-80.2017.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 8/14
Danilo: Porque é pra caçar aí e pesar tudo, pelo menos a
metade tem que ter lá, cinquenta gramas. Ae eu falei pra ele
que cinquenta gramas eu mandei pro menino aí.
HNI (...). Inaudível.
Dia 27/12/2016, às 19h00 (fls. 199/203)
Resumo: Danilo pede par HNI pesar droga (amarela):
Danilo: Cê fez a que eu pedi pro cê fazer lá daquela amarela
lá... Cê juntou tudo lá? O cara tá aqui pra pegar de volta.
HNI: Daquela amarela?
Danilo: É.
HNI: Nossa! Tem ainda um resto ainda. Tem que pegar lá em
cima lá!!
Danilo: Nossa Senhora!
HNI: Essa semana não deu pra mim subir lá.
Danilo: Entendeu?
HNI: Viu, eu vou ver aqui com... Vou dar um salve no
MARCELINHO aqui, daí eu...
Danilo: Já dei um salve, já vê pra mim que o moleque tá aqui
em casa, aí eu já vou descer com ele já. Daí já pesa certinho pra
ver quanto que vai dar.

O diálogo entre Anderson Ribas de Oliveira e o apelante,
transcrito a seguir, refere-se à realização de um depósito
bancário de pagamento dos valores relativos às vendas de
drogas pelo recorrente ao líder da associação criminosa.
Também há tratativas sobre o fornecimento e futuras vendas
de drogas, no caso, cocaína, por eles identificada pela palavra
“Claro”:
Dia 05/12/2016, às 23h44 (fls. 265/266)

ANDERSON: Alô.
DANILO: Alô. Firmeza!
ANDERSON: Opa! E ai fio! Tranquilo, como é que tá?
DANILO: (...) graças a Deus. E você?
ANDERSON: Na paz, tranquilo. É o seu esse daqui?
DANILO: É. Pra avisar você.
ANDERSON: Não. Ta tranquilo, eu vou mudar, vou mandar pra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000598-80.2017.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 9/14
você. Tá bom?
DANILO: Deixa eu falar pro cê:
ANDERSON: Manda.
DANILO: Eu apaguei a "conta" (conta bancária). Tem como cê
mandar de novo?
ANDERSON: Puta merda hein, mano! Vou mandar agora ai,
falou?
DANILO: Tá bom. Deixa eu falar pro cê:
ANDERSON: Ham?
DANILO: E o "telefone da Claro"(cocaína) pra ir lá, tem lá?
ANDERSON: Tem lá.
DANILO: Tem?
ANDERSON: Tem lá.
DANILO: É na mesma quebrada lá né?
ANDERSON: É lá na mesma "quebrada". Eu vou sintonizar só o
truta lá só.
DANILO: Entendeu. Ai, deixa eu falar pro cê: eu vou engatilhar
aqui, vou ver se o amigo nosso ali vai arrumar alguém pra ir lá.
Vejam-se, conforme bem se enfatizou na r. sentença e
consta do Relatório de fls. 266/268 as mensagens trocadas
entre Anderson Ribas de Oliveira e o apelante quanto àquele
depósito de valores:
ANDERSON
18997705260
Interceptada
DANILO
15997433514
ORIGEM
DESTINO
DATA/HORA
CONTEÚDO
5515997433514
(5515997433514)
5518997705268
(860755202427870)
18/12/2016 18:14
(tipo: entrega)Boa magrelo aqui
to nesse
5515997433514
(5515997433514)
5518997705268
(860755202427870)
18/12/2016 18:26
(tipo: entrega)Ai que nove mil e
meio nesse aparelho pra fika
aqui
5515997433514
(5515997433514)
5518997705268
(860755202427870)
18/12/2016 18:28
(tipo: entrega)Ai conforme for
saindo vo mandando ai por que
ela ta fracona msm e só pra te
ajuda porque vc sempre me
ajudo
5515997433514
(5515997433514)
5518997705268
(860755202427870)
18/12/2016 18:35
(tipo: envio)O CARA GUARDOU
MAU
GUARDADO
ESSA
PARADA
5515997433514
(5515997433514)
5518997705268
(860755202427870)
18/12/2016 18:39
(tipo: entrega)Mais e ai fecho
nos nove mil e meio manda o
retorno ?pra mim ver oque eu
faso aqui blz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000598-80.2017.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 10/14
5518997705268
(86075520242787
0)
5515997433514
(5515997433514)
18/12/2016 19:20
(tipo: envio)FEXO NOS 9500
ANDERSON
18997705268
Interceptada
DANILO
15997433514
ORIGEM
DESTINO
DATA/HORA
CONTEÚDO
551599743314
(551599743314)
5518997705268
(860755202427870)
18/12/2016 19:59
(tipo: entrega) Blz vo mete
macha aqui
5518997705268
(86075520242787
0)
551599743314
(5515997433514)
18/12/2016 20:03
(tipo: envio)METE MARCHA AI
ESSE
DINHEIRO
VAI
EM
CONTA
5515997433514
(5515997433514)
5518997705268
(860755202427870)
18/12/2016 20:05
(tipo: entrega)Blz assim que for
saindo ai vo mandando
ANDERSON
18997705268
Interceptada
DANILO
15997433514
ORIGEM
DESTINO
DATA/HORA
CONTEÚDO
5518997705266
(86075520242787
0)
551599743314
(5515997433514)
18/12/2016 20:08
(tipo: entrega)BELEZA SEMPRE
MANTENHA ATUALIADO O ZAP
DO MEU PESSOAL
ANDERSON
18997705268
Interceptada
DANILO
18997594592
ORIGEM
DESTINO
DATA/HORA
CONTEÚDO
5518997705266
(86075520242787
0)
018997594592
(018997594592)
18/12/2016 22:05
(tipo:
envio)01515997433514
MAGRELO MANDA PRO MAU
ANDERSON
18997575286
DANILO
15997433514
Interceptada
ORIGEM
DESTINO
DATA/HORA
CONTEÚDO
5518997575286
(5518997575286)
5515997433514
(355591051308860)
10/01/2017 22:27
(tipo:
entrega)BOA
NOITE...
MEU GRANDE AMG VC FEZ O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000598-80.2017.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 11/14
DPST?
5515997433514
(35559105130886
0)
5518997575286
(5518997575286)
10/01/2017 22:20
(tipo: envio)Fiz sim de 4.000 so
do aparelho
A quantia mencionada nas tratativas, R$9.500,00 (nove
mil e quinhentos reais) era bastante significativa nos anos de
2016/2017 e denota o elevado número vendas de drogas
comercializadas pelo recorrente e, consequentemente, a
expressiva quantidade destas em sua posse, guarda e depósito,
assim como o grau de confiança que o recorrente possuía junto
ao líder da associação criminosa.
Também
não
podem
ser
desprezadas
as
demais
tratativas de vendas de drogas, diretas ou por intermédio de
terceiros, realizadas pelo recorrente, conforme elucidam as
conversas telefônicas já transcritas.
Enfim, estão plenamente demonstrados os requisitos pelo
qual o recorrente foi condenado, consistentes na estabilidade e
permanência de seu vínculo na “sociedade” organizada voltada
à comercialização criminosa de entorpecentes.
A causa especial de aumento de pena (artigo 40, III, da
Lei no 11.340/2006) decorre da demonstração de que a
associação criminosa voltada ao tráfico era organizada e
liderada por agente recluso em estabelecimento penitenciário,
local em que o crime permanente previsto no artigo 33 da
referida lei tinha parte de suas condutas realizadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000598-80.2017.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 12/14
Passa-se à análise das sanções:
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao artigo 42
da Lei no 11.343/2006 e ao artigo 59 do Código Penal, as penas-
base foram corretamente estabelecidas à razão de 1/4 (um
quarto) acima dos pisos, ou seja, 03 (três) anos e 09 (nove)
meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-
multa, no valor unitário mínimo. Autorizaram esse quantum os
fundamentos lançados na r. sentença, consistentes na
diversidade das espécies de drogas comercializadas pela
associação criminosa (cocaína, Cannabis sativa e crack); a
dimensão da associação e suas consequências sociais, por
envolver no mínimo sete integrantes com atuação em pelo
menos cinco municípios, além dos maus antecedentes
comprovados pela F.A. de fls. 333/342 (referente ao processo
no 2931/2008, da 2a Vara de Capão Bonito, com trânsito em
julgado em 11 de agosto de 2010, em cumprimento de pena).
Na segunda etapa do cálculo, inexistem circunstâncias
agravantes, mas a agravante da reincidência, reconhecida na r.
sentença com base na condenação proferida nos autos do
processo no 2681/2012, da Vara Distrital de São Miguel
Arcanjo, deve ser afastada, porque não transitada em julgado
para a Defesa, conforme consta da F.A. de fls. 333/342
(execução no 2 provisória) e não há nos autos qualquer outro
documento a comprovar o contrário. Mantém-se as sanções,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000598-80.2017.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 13/14
assim, nos patamares já mencionados.
Na terceira e última fase, presente uma causa especial de
aumento de pena (artigo 40, III, da Lei no 11.343/2006), as
sanções foram elevadas de 1/6 (um sexto), resultando, por
inexistirem outras causas de incidência, 04 (quatro) anos, 04
(quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 1.020 (mil e
vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Considerando o quantum da pena privativa de liberdade e
o disposto no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal,
observa-se que o acusado está preso preventivamente desde 11
de agosto de 2017 (data da efetivação da prisão preventiva) até
a prolação da r. sentença em 10 de julho de 2018, ou seja, por
329 dias, conforme consta na Guia de Recolhimento Provisória
(fls. 1187/1188). Destarte, o tempo de pena que lhe resta a
cumprir autorizaria, em tese, a fixação de regime mais brando.
Todavia, ante as circunstâncias do fato, dentre elas a dimensão
da associação para o tráfico, a quantidade de agentes, além dos
maus antecedentes do recorrente em crime da mesma espécie
(na realidade, a condenação escolhida na r. sentença para a
caracterização destes era apta a comprovar a reincidência
específica). Portanto, mesmo se decotado esse tempo da pena
imposta, sequer o saldo que lhe resta a cumprir autorizaria, em
tese, à luz do § 3.o do artigo 33 do Código Penal, a fixação de
regime mais brando que o fechado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000598-80.2017.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 14/14
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da
pena por expressa determinação legal (artigos 44 e 77, ambos
do Código Penal).
Ante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para afastar o agravamento pela reincidência e reduzir as
penas de Danilo Antunes da Silva para 04 (quatro) anos, 04
(quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.020 (mil e
vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida a r.
sentença em seus demais termos.
Comunique-se a Vara de Execuções Criminais do teor da
presente decisão (Portaria no 05/2016 da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Criminal).
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator